Tribunal: TJPA
Processo: 0800096-82.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800096-82.2021.8.14.0065

APELANTE: FAZ CHOVER PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA

APELADO: JANIO MOTA DA SILVA, OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0800096-82.2021.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:
FAZ CHOVER PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E MUSICAIS LTDA - ME

EMBARGADOS:
JÂNIO MOTA DA SILVA e MUNICÍPIO DE XINGUARA

ACÓRDÃO EMBARGADO:
IDs nº 34494366 e 35330238

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de parcial procedência que declarou a nulidade do contrato administrativo nº 087/2020 e condenou a empresa ao ressarcimento de R$ 25.000,00 ao erário municipal, em razão da inexecução de serviço artístico durante a pandemia de COVID-19 .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto aos efeitos jurídicos da força maior (Art. 393 do Código Civil) e quanto à alegada boa-fé e tentativa de cumprimento contratual pela empresa embargante .

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a tese de força maior, consignando que a pandemia, embora fato imprevisível, não autoriza o enriquecimento sem causa da contratada mediante a retenção de valores públicos sem a devida contraprestação do serviço .

4. A pretensão da embargante revela nítido intuito de rediscussão do mérito da causa e reexame de provas, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios, conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil .

5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia posta em juízo .

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria meritória devidamente apreciada, sob pena de desvirtuamento de sua natureza integrativa. 2. A ocorrência de força maior não elide o dever de ressarcimento por serviços públicos não executados, sob pena de configuração de lesão ao erário e enriquecimento ilícito."

Referências:

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil, art. 1.022 ; Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965. Lei da Ação Popular, art. 11.

Jurisprudência citada: STJ. EDcl no AgRg no REsp n. 2.100.470/PR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03/09/2025 .

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Público
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Esta sessão foi
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID nº 35559733) opostos por
FAZ CHOVER PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E MUSICAIS LTDA - ME
em face de
ACÓRDÃO
(ID nº 35330238) que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante. O julgado manteve integralmente a sentença de primeiro grau (ID nº 28591674), que declarou a
nulidade do contrato administrativo nº 087/2020
e condenou a empresa ao ressarcimento de R$ 25.000,00 ao erário municipal, em razão da inexecução de serviço artístico contratado.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto aos efeitos jurídicos da
força maior
, argumentando que a pandemia de COVID-19 constitui fato imprevisível que deveria afastar sua responsabilidade civil, nos termos do
art. 393 do Código Civil
. Alega, outrossim, omissão quanto à análise de sua
boa-fé
e das tentativas de reagendamento do evento, sustentando que a relação contratual permaneceu vigente, apenas suspensa por circunstância excepcional. Por fim, aponta contradição interna no julgado, ao argumento de que o reconhecimento da regularidade da contratação inicial seria incompatível com a condenação à devolução integral dos valores .

Devidamente intimados para apresentar contrarrazões, os embargados quedaram-se inertes, conforme certificado pela Secretaria Única de Direito Público e Privado (ID nº 35966006) .

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade e natureza dos embargos.

Conheço do recurso de embargos de declaração, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração possuem natureza
integrativa e aclaratória
, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
art. 1.022 do CPC
. Não se prestam, portanto, ao reexame de provas ou à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que o recurso integrativo não pode ser utilizado como
sucedâneo recursal
para modificar o conteúdo decisório fora das hipóteses legais estritas. O efeito infringente pleiteado pela embargante somente é admissível em situações excepcionais, quando a correção de um vício formal alterar inevitavelmente o desfecho da lide, o que deve ser analisado com rigor técnico.

II. MÉRITO

Inexistência de omissão e contradição (Força Maior).

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto aos efeitos da
força maior
(Art. 393 do Código Civil) decorrente da pandemia de COVID-19. Todavia, compulsando o teor do julgado embargado, verifica-se que tal tese foi expressamente enfrentada e sopesada pelo colegiado.

Diferente do que sustenta a recorrente, o acórdão reconheceu que a pandemia constituiu fato imprevisível e de força maior, mas concluiu que tal circunstância não autoriza a
retenção definitiva de verba pública
paga sem a devida contraprestação artística. A lesividade ao patrimônio público restou configurada não pela contratação em si, mas pelo
pagamento da primeira parcela de R$ 25.000,00
(ID nº 26457584) referente a
um objeto contratual
(show do cantor Fernandinho)
que jamais foi executado.

Não há que se falar em omissão sobre o
art. 393 do Código Civil
. A força maior pode excluir a responsabilidade por perdas e danos decorrentes do atraso ou da impossibilidade de cumprir a obrigação, mas
não serve de fundamento jurídico
para o
enriquecimento sem causa
da contratada. Manter o pagamento de uma verba pública sem a realização do evento frustraria o princípio da moralidade administrativa e da eficiência (Art. 37,
caput
, da CF/88).

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

EMENTA:
Direito Administrativo. Rescisão unilateral de contrato administrativo. Pandemia da COVID-19. Caso fortuito e força maior. Validade da rescisão.
I. Caso em exame Recurso Inominado interposto por Mario Luis Salvatierra Tames, buscando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da rescisão unilateral de contrato administrativo pelo Município, alegando ilegalidade no ato. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da rescisão unilateral do contrato administrativo pela Administração Pública, com base em caso fortuito ou força maior (pandemia da COVID-19), e se há direito à indenização por parte do particular. III. Razões de decidir 3
. A rescisão unilateral de contrato administrativo por interesse público, amparada nas cláusulas exorbitantes e nos princípios da supremacia do interesse público, é permitida pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos
. 4.
A pandemia da COVID-19 caracteriza-se como força maior, justificando a rescisão unilateral pelo Município, sem que haja responsabilidade indenizatória.
5. Documentos da Administração apontam ainda o registro de faltas do contratado, reforçando a legitimidade da rescisão. 6. A jurisprudência do STF (ADI n° 2.229 e RE n° 658.026/MG, Tema n° 612) também respalda a validade da rescisão, observados os critérios da contratação temporária. IV. (TJPA – RECURSO INOMINADO CÍVEL – Nº 0800346-40.2021.8.14.0090 – Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO – Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública)

Quanto à alegada contradição interna, esta também não subsiste. O acórdão foi coerente ao separar a
regularidade da licitação inicial
(inexigibilidade nº 004/2020) da
invalidade do pagamento posterior
. O fato de o contrato ter sido regularmente firmado em 18/02/2020 não torna legítimo o desembolso financeiro por um serviço que, por fato superveniente, deixou de ter objeto. O pressuposto lógico-jurídico para a liquidação da despesa pública é a execução do serviço, inexistente no caso concreto, o que impõe o dever de ressarcimento ao erário nos termos do
art. 11 da Lei nº 4.717/1965
.

Portanto, as razões de decidir foram devidamente delineadas, inexistindo os vícios apontados. A embargante tenta, por via transversa, rediscutir a interpretação jurídica dada aos fatos incontroversos, o que é incabível nesta sede recursal.

Inexistência de omissão (boa-fé e prequestionamento).

No que tange à alegada omissão sobre a
boa-fé
e a suposta
tentativa de cumprimento contratual
, a embargante sustenta que a relação jurídica permaneceu vigente e que houve esforços para o reagendamento do evento. Todavia, tais argumentos não possuem o condão de infirmar as conclusões do acórdão embargado.

A análise técnica do caso demonstra que meras tratativas verbais ou intenções de cumprimento futuro não elidem a
lesão ao erário
já consumada. O fato objetivo e incontroverso é que o
Município de Xinguara
efetuou o desembolso de
R$ 25.000,00
e,
até o momento da prolação do julgado
, não houve a contraprestação do serviço nem a devolução do numerário. A boa-fé objetiva, no âmbito administrativo, exige a proteção do patrimônio público, sendo inadmissível que a empresa contratada retenha valores vultosos por anos sob o pretexto de suspensão por força maior, sem que o objeto do contrato nº 087/2020 tenha sido satisfeito.

Quanto à suficiência da fundamentação, é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
e deste
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
no sentido de que o julgador não está compelido a rebater, um a um, todos os argumentos aventados pelas partes, desde que exponha de forma clara as razões de seu convencimento. O acórdão embargado tratou detidamente da inexecução contratual e do dever de ressarcimento, o que é suficiente para o deslinde da controvérsia .

Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER, PONTO A PONTO, TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte. 2
. O órgão julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos trazidos pelos litigantes, sendo suficiente o enfrentamento das questões imprescindíveis ao julgamento.
3. Não há qualquer situação a ensejar amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp n. 2.100.470/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

Ademais, no que concerne ao propósito de
prequestionamento
, impõe-se destacar que a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados, mesmo diante da rejeição do recurso integrativo. É o que estabelece a tese do
prequestionamento ficto
, consolidada no
art. 1.025 do Código de Processo Civil
.

Dessa forma, resta evidente que a embargante não aponta vícios reais de omissão, contradição ou obscuridade, mas sim o seu
mero inconformismo
com a solução jurídica adotada por esta Turma Julgadora. A via dos aclaratórios é imprópria para a rediscussão de mérito ou para o reexame do acervo probatório que fundamentou a condenação ao ressarcimento .

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FAZ CHOVER PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E MUSICAIS LTDA - ME
, mantendo o acórdão embargado (IDs nº 34494366 e 35330238) em todos os seus termos.

Fica a embargante advertida quanto ao caráter protelatório da reiteração de teses de mérito já decididas, sob pena de aplicação da multa prevista no
artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 10/06/2026